Tribunal: TJES
Processo: 5000848-46.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000848-46.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS FIRMINO CALEGARI
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000848-46.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE NOVA VENÉCIA - ES

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR; MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

RECORRIDO/A: MATHEUS FIRMINO CALEGARI

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Recurso inominado. Relação de consumo. Marketplace e intermediadora de pagamento. Golpe praticado por terceiro. Pagamento realizado fora do fluxo regular da plataforma. Descumprimento do dever mínimo de cautela pelo consumidor. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro (Art. 14, §3º, II, do CDC). Fortuito externo. Ausência de falha na prestação do serviço. Inexistência de dever de indenizar. Improcedência dos pedidos iniciais. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17547099).

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face das empresas recorrentes, na qual pleiteia indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de ter sido vítima de golpe praticado por terceiro, no contexto de compra realizada por intermédio da plataforma de marketplace.

Em sentença de id 17547095, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés à restituição dos valores desembolsados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformadas, as empresas rés interpuseram recurso inominado no id 17547096, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Sustentam, assim, a inexistência de responsabilidade civil quanto aos danos materiais e morais alegados pelo recorrido.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão de id 17547101.

3. Questões em discussão
:

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se houve falha na prestação do serviço pelas recorrentes; (ii) se o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; (iii) a existência ou não de dever de indenizar.

4. Razões de decidir
:

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Todavia, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não é absoluta, admitindo excludentes legais, dentre elas a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do §3º, II, do referido dispositivo.

No caso concreto, a prova dos autos revela que o golpe sofrido pelo recorrido não decorreu de falha na prestação do serviço das recorrentes, mas sim de conduta voluntária do próprio consumidor, que descumpriu o dever mínimo de cautela, ao realizar pagamento por meio de link externo, fora do ambiente seguro e do fluxo regular da plataforma, em desacordo com orientações fornecidas pelas empresas rés. Tal panorama se comprova pelos prints apresentados pelo próprio consumidor junto à exordial (id 17547068). Cito aresto em sentido semelhante:

“Apelação. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenizatória. Aquisição de produto na plataforma Mercado Livre. Compra cancelada reiteradamente seguida de ligações fraudulentas.
Golpe do "link" falso.

Autora que admite ter clicado em "link" enviado por estelionatário
. Empréstimo realizado pela autora através do Mercado Pago acreditando ser procedimento regular para finalização da compra. Transferência por pix a pessoa estranha à empresa ré. Fortuito externo. Inexistência de responsabilidade da ré.
Culpa exclusiva do consumidor induzido em erro praticado por terceiro de má-fé. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC.
Exigibilidade de dívida contraída pela autora que, embora induzida em erro, contraiu o empréstimo e realizou a transferência voluntariamente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10403620620238260007 São Paulo, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 28/01/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025 [ grifei]).

Ressalte-se que o recorrido, ao aceitar negociar fora do fluxo regular da plataforma e efetuar pagamentos por canais não oficiais (link externo), assumiu o risco da operação, rompendo o nexo causal entre o serviço prestado pelas recorrentes e o prejuízo experimentado.

A atuação do fraudador constitui fortuito externo, absolutamente estranho à atividade das rés, não sendo razoável imputar-lhes responsabilidade por atos praticados por terceiros que se aproveitam da inobservância das regras básicas de segurança pelo próprio consumidor.

Dessa forma, caracterizada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, não subsiste dever de restituição de valores nem de indenização por danos morais, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Dispositivo
:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU INTEGRAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, diante do provimento ao recurso.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)